Tribunal: STF
Processo: ARE 1452028
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para pronunciar o ora recorrente pela prática de homicídio qualificado.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 20, fls. 1-2):



    “Apelação Criminal. Homicídio qualificado consumado. Materialidade. Provas. Autoria. Indícios. Existência. Impronúncia. Tribunal do Júri. Competência. 



    - Havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do crime contra a vida, a matéria deve ser remetida para o Júri Popular, juízo natural do qual deriva a competência para, com profundidade, apreciar o mérito sobre a conduta do acusado, em observância ao princípio in dúbio pro societate.



    - Recurso de Apelação Criminal provido.



    Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado consumado. Pronúncia. Materialidade. Provas. Autoria. Indícios. Existência. 



    - A Decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, que pressupõe a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. Presentes tais pressupostos, mantém-se a Sentença que pronunciou o acusado, afastando-se o pleito de impronúncia.



    - Recurso em Sentido Estrito desprovido”.



    No apelo extremo (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa do recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988) e o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988, tendo em vista que não há nos autos elementos que atestem a participação do recorrido no homicídio da vítima, conforme assentado pelo Juízo singular na sentença de impronúncia. 



    Sustenta que a decisão de pronúncia baseada no brocardo in dubio pro societate viola também os arts. 155, 386, 414 e 415 do CPP.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve o prequestionamento da matéria constitucional, aplicando-se ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 36).



    No Agravo (Doc. 38), o agravante alega que a matéria foi prequestionada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 31):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    É evidente a repercussão geral do presente recurso. Luiz Guilherme Marinoni ao tratar acerca do tema in Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, dispõe: 



    (…)



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência.



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. 



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos. 



    Assim sendo, a solução mais adequada para o caso é a reforma total do acórdão, para impronunciar o Recorrente, em respeito ao artigo 414 e 415, ambos do CP, mantendo a sentença de primeiro grau, que impronunciou o recorrente, ante o princípio do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, presunção de inocência, in dubio pro reo, não-culpabilidade. 



    Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório constante dos autos, entendeu que, no caso, há indícios de que o réu tenha cometido o homicídio, ou dele participado, de forma que deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 20, fl. 13):



    “Diferente do entendimento da Juíza singular e não obstante a testemunha Ivete da Silva Dourado tenha alterado parte do seu depoimento, julgo que há nos autos indícios da autoria. 



    Para a pronúncia é preciso que o julgador se convença da existência do crime e que haja indícios suficientes de que o acusado o tenha cometido ou dele participado. 



    No presente caso, as provas orais são suficientes em apontar indícios de que o apelado concorreu para a prática do crime de homicídio qualificado. 



    […]



    Tem-se, portanto a existência de indícios quanto à participação do apelado na prática do crime, sendo essa prova suficiente para o encaminhamento dele para julgamento perante o Tribunal do Júri”.



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida.



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.380.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/4/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime de homicídio qualificado, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.261.556-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente